Tribunal: TJSP
Processo: 0021301-13.2011.8.26.0068
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado pelo concurso de agentes (artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal). Recurso defensivo.
Preliminar. Arguição de nulidade por cerceamento de defesa. Mídia da audiência de instrução não juntada aos autos quando da interposição do recurso. Não acolhimento. Pedido para que a gravação fosse disponibilizada poderia ter sido feito pela defesa em momento

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado pelo concurso de agentes (artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal). Recurso defensivo.
Preliminar. Arguição de nulidade por cerceamento de defesa. Mídia da audiência de instrução não juntada aos autos quando da interposição do recurso. Não acolhimento. Pedido para que a gravação fosse disponibilizada poderia ter sido feito pela defesa em momento oportuno. Ausência de demonstração de prejuízo. Defesa exercida em sua plenitude. Nulidade do reconhecimento. Impossibilidade. Reconhecimento fotográfico formalizado pela vítima em solo policial, o que se deu em duas oportunidades, de maneira segura. Reconhecimento no contraditório tornou-se inviável pelo lapso temporal entre a data do delito e da realização da audiência de instrução. Ofendida ressaltou a segurança no reconhecimento que formalizou em solo policial. Preliminares rejeitadas.
Mérito. Autoria e materialidade demonstradas. Esclarecimentos prestados pela vítima corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos. Majorante do concurso de agentes bem delineada pela prova oral produzida. Inviável o acolhimento do pleito de desclassificação para furto simples. Condenação preservada.
Dosimetria. Pena-base definitivamente fixada no percentual de 1⁄2 acima do mínimo legal. Fração exagerada, razão pela qual é reduzida para 1/4, mais adequada e proporcional às circunstâncias judiciais negativas valoradas - premeditação e consequências do crime. Ausentes outras circunstâncias modificadoras. Pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, o que não comporta alteração. Prestação pecuniária fixada no mínimo legal, de um salário-mínimo, em favor da vítima. Pleito de isenção da pena de multa. Impossibilidade. Multa é preceito secundário da norma penal incriminadora. Sentença que já definiu o valor unitário da pena de multa no patamar mínimo.
Recurso parcialmente provido.